Tribunal: STF
Processo: RE 368770
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: desistência manifestada pela
recorrente, tendo em vista o programa de parcelamento de débitos
instituído pela L. 10.684/03,  sem renúncia ao direito em que se
funda a ação: homologação da desistência no limite em que
requerida.
2. Honorários advocatícios e ônus da sucumbência a
serem fixados, no momento oportuno, nos termos do art. 26 do
C.Pr.Civil.